Tribunal: STF
Processo: HC 202522
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Robinson Mesquita de Faria, apontando como autoridade coatora o Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, que determinou medidas nos Inq. nº 1.183-DF e 1.193-DF, em face do paciente.
    O impetrante narra que se trata da Operação Anteros, cujo início foi o acordo de colaboração premiada de Gutson Bezerra, homologado pelo Ministro Luiz Fux, na Pet. 6.439/DF, no qual afirmou “existir um suposto esquema de desvio de recursos instituído na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte que contaria, supostamente, com a participação do então Governador”.
    Acrescenta que o paciente, à época, tinha foro por prerrogativa de função e o procedimento foi autuado no Superior Tribunal de Justiça (Inq. nº 1.193), onde foi juntada a colaboração da Rita de Mercês, que acusou o paciente de praticar obstrução de justiça na ação penal em trâmite na justiça estadual.
    Afirma que a autoridade coatora determinou as “medidas sigilosas de ação controlada, quebra de sigilo das comunicações telefônicas e de interceptação telefônicas, realização de escuta ambiental (doc. 05), quebras de sigilo fiscal e bancário (doc. 06), bem como medida de busca e apreensão (doc. 07)”, o que resultou no oferecimento de denúncia, contra o paciente, na Operação Anteros, em andamento na Comarca de Natal/RN. 
    Destaca que o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar a presente impetração, mesmo após a perda de prerrogativa do foro do paciente que deslocou a ação principal para a justiça estadual, porque as medidas cautelares que culminaram na denúncia foram proferidas por Ministro do STJ.
    A defesa sustenta que as decisões proferidas pelo Ministro Raul Araújo são nulas, já que “o processo que teria sido, em tese, obstruído pelo paciente (Operação DAMA DE ESPADAS – doc. 09), e cujos elementos instruem as supracitadas decisões, padece de grave vício de origem”, destacando os seguintes motivos:
    “(i) O embrião da operação é o recebimento de RIF do COAF e de informações da Receita Federal pela PGJ sem a demonstração da observância das formalidades estabelecidas no acórdão paradigmático do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em sede de repercussão geral (TEMA 990); 
    (ii) A PGJ, em posse de informações relativas a Deputados com foro por prerrogativa de função, decidiu, ela mesma, CINDIR o feito sem a prévia análise judicial pelo e. Tribunal de Justiça competente; e 
    (iii) Foi processada e teve medidas cautelares, inclusive sua fase ostensiva, mirando pessoas com prerrogativa de foro, em manifesta USURPAÇÃO da competência do e. TJRN.”
    Ressalta a existência de periculum in mora, porque a audiência de instrução e julgamento está agendada.
    Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal.
    No mérito, pleiteia:
    “(ii) O reconhecimento da nulidade da Operação DAMA DE ESPADAS, cujo embrião foi o recebimento de RIF do COAF e de informações da Receita Federal pela PGJ do RN sem a demonstração da observância das formalidades estabelecidas no TEMA 990/STF; teve início com cisão realizada pela própria PGJ do RN; e foi processada e teve medidas cautelares decretadas por Juiz de primeira instância em manifesta usurpação de competência do e. TJRN; 
    (iii) O reconhecimento da nulidade das decisões que deferiram as “medidas investigativas sigilosas”, a quebra de sigilo bancário e fiscal, bem como a medida de busca e apreensão no bojo da Operação ANTEROS; e 
    (iv) O reconhecimento da nulidade ab initio da Operação ANTEROS, vez que as únicas fontes de prova que consubstanciam a ação penal são as referidas cautelares e os elementos colhidos na também nula Operação DAMA DE ESPADAS. 
    (v) Subsidiariamente, ao menos, o desentranhamento de todas as provas ilícitas que amparam o presente feito, sejam elas oriundas dos atos coatores ilegais ou da Operação DAMA DE ESPADAS, igualmente viciada”.
    É o relatório.
    Decido.
    Vale registrar, desde logo, que a impetração se volta contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    Ademais, é sólida a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou falta de justa causa (v.g. HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08; HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08; HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    Nada obstante, sem embargos quanto à validade da denominada “Operação Dama de Espadas”, o fato é que, por ocasião do julgamento da do RE nº 1.055.941/SP (Tema 990), o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 
    “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 
    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.” (Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 6/10/20)
    Ainda por ocasião desse julgamento a Corte entendeu pela 
    “absoluta e intransponível impossibilidade da geração de RIF por encomenda (fishing expedition) contra cidadãos que não estejam sob investigação criminal de qualquer natureza ou em relação aos quais não haja alerta já emitido de ofício pela unidade de inteligência com fundamento na análise de informações contidas em sua base de dados.” (grifos conforme o original).
     Pois bem, se a denominada “Operação Dama de Espadas” contiver, em tese, vícios dessa ordem, o fato dessa mesma operação ter subsidiado a denominada “Operação Anteros” pode ter maculado a sua deflagração, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.
    Com efeito, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.
    Por sua vez, dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal que “são inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação de normas constitucionais ou legais”.
    Eneida Orbage de Britto Taquary e Arnaldo Siqueira de Lima ensinam que 
    “o constituinte, ao não admitir provas ilícitas no processo, referiu-se a este de forma lato sensu, incluindo-se aí, portanto, o inquérito, apesar do sistema processual brasileiro ser acusatório, adotando como prova, stricto sensu, aquela produzida em juízo. Não podendo haver outro raciocínio, vez que o Código de Processo Penal, no seu art. 6º, III, prevê que a autoridade policial deve colher de ofício todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Finalmente, em consonância com a doutrina, com o preceito acima citado e em homenagem ao princípio da árvore envenenada, que é adotado pelo nosso ordenamento jurídico, as provas ilícitas obtidas diretamente ou derivadas de outras, são fulminadas de nulidades independentemente do momento em que foram produzidas” (Temas de Direito Penal e Direito Processual Penal. 3. ed., Brasília: Brasília Jurídica, 2005. p. 109/110). 
    Embora não desconheça o magistério jurisprudencial da Corte de que os vícios eventualmente ocorridos no inquérito não têm o condão de macular a ação penal (v.g. HC nº 83.921/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/8/04) entendo que as provas ilícitas obtidas de forma direta ou por derivação de outras (teoria dos frutos da árvore envenenada), independentemente do momento em que foram produzidas, são nulas e não devem subsidiar uma ação penal. (v.g. RHC nº 135.683/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/4/17)
    Nesse sentido, para melhor equacionar a análise da questão, reputo pertinente angariar maiores informações no tocante ao quanto alegado pela defesa do paciente, junto à autoridade coatora e ao Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN. 
    Considerando, por fim, a notícia incontroversa dos autos de que a instrução do processo-crime já conta com audiência marcada, verifico a presença do binômio necessário ao acolhimento da cautelar almejada. 
    Nessa conformidade, sem prejuízo do reexame posterior mais detido da matéria, frente ao poder geral de cautela atribuído ao Estado-Juiz, defiro a medida liminar para suspender o andamento da persecução penal na origem em relação ao paciente, até o julgamento definitivo desta impetração.
    Solicitem-se informações pormenorizadas à autoridade coatora e ao Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, onde tramita a persecução penal à qual responde o paciente.
    Prestadas as informações, voltem os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente